Tribunal: TJES
Processo: 5006094-75.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006094-75.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros

APELADO: OPEX TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CLUBE PASI DE SEGUROS e METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas embargantes, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de R$ 41.480,00 a título de ressarcimento à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao princípio da intervenção mínima previsto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil; e (ii) analisar a possibilidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta expressamente a responsabilidade das seguradoras pelo pagamento da indenização com base na aceitação do pagamento do prêmio independentemente da remessa da relação nominal dos funcionários segurados, afastando a alegada omissão sobre o princípio da intervenção mínima.

O contrato não foi objeto de revisão pelo Judiciário, mas sim interpretado conforme a forma pactuada e cumprida pelas partes, não havendo intervenção indevida na autonomia privada.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal.

O mero inconformismo das embargantes não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos essenciais para o acolhimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

O prequestionamento para fins recursais não justifica a oposição de embargos quando a matéria já foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O prequestionamento para fins recursais não autoriza a interposição de embargos quando a matéria já foi expressamente analisada na decisão embargada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de embargos de declaracao para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
CLUBE PASI DE SEGUROS
e
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
em face do v. acórdão proferido no evento nº 11384826, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos anteriormente pelos embargantes para manter a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou procedente a pretensão autoral para condenar as requeridas “ao pagamento de R$ 41.480,00 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta reais) a título de ressarcimento da quantia despendida pela parte autora, corrigido monetariamente, acrescido de juros legais”.

Em suas razões recursais (evento nº 11957648), o
CLUBE PASI DE SEGUROS
alega, em síntese, que o acordão foi omisso em relação ao princípio da intervenção mínima, positivado parágrafo único do art. 421 do Código Civil.

A
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
, por seu turno, apresentou razões no evento nº 11974180, sustentando, exclusivamente para fins de pré-questionamento, que “o apelado deveria ter enviado a listagem completa e atualizada com os dados dos funcionários segurados, sendo inaceitável qualquer argumento de ter interpretado de maneira diversa ou ainda ausência de conhecimento da cláusula contratual” (fl. 04).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado fundamentou de forma expressa a responsabilidade das requeridas pelo pagamento da indenização securitária com base na aceitação do pagamento do prêmio independentemente da remessa da relação nominal dos funcionários segurados, conforme trecho abaixo transcrito extraído do voto de relatoria:

[...]

O sinistro que vitimou Otoniel da Silva Alexandre, motorista da autora, ocorreu em 23/05/2021, mês em que houve regular pagamento do prêmio por 27 (vinte e sete) vidas seguradas (evento nº 9725627, fl. 10).

Desse modo, ainda que não demonstrado o envio mensal da relação de funcionários pela autora, o fato é que a seguradora apelante aceitou por diversos meses o pagamento do prêmio por 27 (vinte e sete) vidas, o que torna ilegítima a recusa de pagamento da indenização securitária contratada por aquele motivo.

Ademais, caso existisse alguma outra remessa, referentes aos demais meses, da relação de funcionários pela empresa autora, tal prova seria de fácil produção por parte da seguradora ou da estipulante, porém, não há nenhum documento nos autos que aponte nesse sentido.

Nesse passo, conclui-se que a única listagem de motoristas enviada à seguradora foi aquela na origem da contratação, sendo que nos meses subsequentes a seguradora passou a aceitar o pagamento do prêmio por mais vidas sem exigir nenhuma documentação sobre a indicação dos funcionários cobertos, o que revela-se suficiente para responsabilizá-la pela cobertura contratual contratada.

Referida circunstância também justifica a responsabilização da estipulante, solidariamente, pela indenização securitária, vez que, conforme já consignado, cabe a mesma a prestação de informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, obrigação cujo cumprimento demandaria a identificação dos funcionários segurados que foi ao menos tacitamente dispensada pela seguradora.

[...]

Não há que se falar, portanto, em violação da intervenção mínima, tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes não foi objeto de revisão, mas sim interpretado nos moldes em que cumprido pelas partes desde a sua formação.

Outrossim, constatado o enfrentamento da matéria, não merecem acolhimento os aclaratórios opostos pela seguradora com o intuito de prequestionamento.

Assim, verifica-se que as partes embargantes se insurgem contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tentam rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.